Tribunal: TJES
Processo: 5003990-46.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003990-46.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ALESSANDRA BORGES DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO, PELO PATRONO, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade;

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito,
prescindindo da intimação prévia do

autor
” (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra a r. sentença de id. 8614454, que extinguiu sem resolução do mérito a demanda movida pela ora apelante em face de

ALESSANDRA BORGES DE SOUZA
, em razão da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja a citação.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso afirmando, em síntese, que não houve comprovação de sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, o que impossibilita sua extinção, devendo ser anulada a r. sentença.

Sem contrarrazões diante da ausência de triangularização da relação processual.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003990-46.2023.8.08.0021

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELAD
A
:
ALESSANDRA BORGES DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra a r. sentença de id. 8614454, que extinguiu sem resolução do mérito a demanda movida pela ora apelante em face de

ALESSANDRA BORGES DE SOUZA
, em razão da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja a citação.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso afirmando, em síntese, que não houve comprovação de sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, o que impossibilita sua extinção, devendo ser anulada a r. sentença.

Pois bem.

É de notório conhecimento que a citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade.

E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito,
prescindindo da intimação prévia do

autor
” (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

No mesmo sentido é o posicionar deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – TESE REJEITADA – INAPLICABILIDADE DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do TJES. 2. No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do executado, a exequente foi intimada, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte quanto ao ato citatório, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual. 3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o juiz primevo, antes da extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou a intimação da parte exequente para que adotasse as providências relacionadas a citação do executado, o que não teria ocorrido nestes autos, de modo que foi aplicado à hipótese vertente o entendimento jurídico coerente para o deslinde da causa. 4. A extinção do processo não se deu por conta da paralisação do processo por 01 (um) ano em razão de negligência da parte (hipótese do inciso II do art. 485 do CPC) ou por abandono de causa (inciso III do mesmo dispositivo legal), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré, de modo que não há se cogitar na providência prevista no § 1º do artigo de lei ora citado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020890-30.2020.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. II. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010226-91.2018.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2023)

No caso em comento, ante a devolução do mandado citatório sem cumprimento, ante a impossibilidade de localizar a Apelada no endereço informado (id. 8614451), foi o Apelante intimado para se manifestar nos autos, fornecendo novo endereço ou requerendo o que entendesse de direito (id. 8614452), mas quedou-se inerte (id. 8614453). Desta forma, e considerando a dispensabilidade da intimação pessoal da parte autora, não vejo motivos para alterar o entendimento adotado na r. sentença, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.